Tribunal: TJMT
Processo: 1004409-88.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004409-88.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 770.478.261-49 (APELADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), FABIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 017.608.341-30 (APELANTE), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE ATIVA – PARTE INTEGRANTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E EM DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO – LOCADOR QUE NÃO PRECISA SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO – RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONTRATO VÁLIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Detém legitimidade para pleitear a rescisão contrato de locação e o despejo do inquilino aquele que figura com parte do contrato e desde que formule pedido em nome e de direito próprio. 2. A lei não exige que o locador seja o proprietário do imóvel, mas apenas que garanta, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado (Lei no 8.245/1991, art. 22, II). 3. Para a verificação e declaração de nulidade do negócio por simulação, não basta meras assertivas da parte interessada acerca da existência do vício desamparadas de suporte probatório, exigindo-se, antes, invariavelmente, prova capaz de garantir um juízo seguro de certeza ao julgador. 4. Comprovado que o locatário não efetuou o pagamento completo dos alugueis mensais, é devida a decretação de rescisão do contrato de locação, nos termos do art. 9o, III, da Lei no 8.245/91

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

FABIANO RODRIGUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “
Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
”

(Proc. no 1004409-88.2017.8.11.0045), ajuizada contra o apelante por ELISMAR PEREIRA DOS SANTOS, julgou o pedido procedente para “
condenar o requerido, na forma do art. 487, I do CPC, ao pagamento dos alugueis em atraso e demais vencidos no curso da demanda, que deverão ser atualizados conforme disposto no contrato, inclusive com aplicação de multa por atraso em cada parcela e, por conta do descumprimento contratual, ordenar o despejo do requerido pela falta de pagamento
” (cf. Id. no 198224241).

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, dizendo que, embora tenha arguido e documentalmente comprovado a ilegitimidade
ad causam
do autor/apelado para exigir o despejo, tal “
argumento deduzido no processo não foi enfrentado, não obstante a oposição de embargos de declaração, implicando em negativa de prestação jurisdicional
”, e insiste na tese de ilegitimidade ativa do autor/apelado, porque, segundo aduz, “
embora
(...)
tenha proposto a ação declarando-se proprietário e possuidor do imóvel
(...)
, ao propor a ação, ele trouxe apenas o contrato (id 11473992) que está em nome de Leidiany dos Santos, e, ademais, em seu depoimento, durante a audiência de justificação, confessou que o imóvel foi doado à prefeitura e ‘que o imóvel atualmente está em nome da associação e que não tem nenhum documento que o confirme como proprietário junto à associação’
”, destacando, ainda, que a matrícula do imóvel “
indica a Associação de Moradores Bom Jesus como proprietária desde 25/10/2016, ou seja, antes mesmo do ingresso da ação de despejo ocorrida em 31/10/2017
”.

Sustenta, no mérito, que o conjunto probatório deixou “
claro nos autos que o contrato de locação é um negócio simulado, eis que
(...)
já se encontrava há anos no imóvel quando da sua celebração, sendo o contrato de locação formalizado sem que fosse o recorrido proprietário, com o único intuito de conferir
(a si)
documentação que lhe atestava a necessidade de obter moradia junto à prefeitura, não é por outra razão que o aluguel nunca foi pago e, mesmo assim, permaneceu anos no imóvel antes da propositura da ação de despejo
”, e afirma que, “
ao contrário da conclusão da r. sentença, a pretensão do recorrente não esta só ancorada em suas palavras e alegações, mas nas provas objeto dos autos
”, já que “
o boletim de ocorrências
(comprova)
que comunicou
(à autoridade policial sobre a)
visita do requerido ao autor o ameaçando com fito a lhe retirar do imóvel objeto da lide
” e há diversas declarações de testemunhas, inclusive ratificadas em Juízo, confirmando que “
reside na propriedade há mais de cinco anos e que a mesma estava abandonada há mais de 07 anos
”; queixa-se, por fim, de que, “
antes mesmo de ser procedida a intimação pessoal
(...)
para desocupação voluntária, foi expedido mandado de despejo, sendo que na data de 06/11/2023 o recorrido acompanhado de seus advogados e do oficial de justiça estiveram no local para cumprimento concedendo prazo improrrogável para desocupação até dia 09/11/2023
”, contudo, a jurisprudência do STJ dita que o início do prazo para o cumprimento voluntário da ordem judicial de desocupação do imóvel dá-se com a intimação pessoal do locatário, devendo ser assentado, portanto, que somente após a sua intimação pessoal o prazo terá início.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a ilegitimidade ativa do apelado, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, reconhecida a simulação e, por conseguinte, a nulidade do contrato, seja julgado improcedente o pedido (cf. Id. no 64943024).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
198224255)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente demanda e da conexa ação de
“
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1003943-94.2017.8.11.0045)
é o
imóvel

localizado na Av. Goiás
, L
ote 44,
S
etor
13, L
oteamento Bom Jesus,
do município de
Lucas do Rio Verde
, cuja regularização registral e desmembramento em matrícula individual ainda depende da conclusão do processo administrativo.

Em 04.10.2017, o apelante Fabiano ajuizou a ação conexa de Interdito Proibitório, afirmando que “
possui e mantem a posse mansa, pacifica e ininterrupta do imóvel desde 2012, quando foi convidado pela vizinhança local para fazer

uso do mesmo, uma vez que a casa encontrava
-se
em completa abandono
há
mais de sete anos, cheio de mato, sem luz, sem agua, servindo par encontro de marginais para fazerem uso de entorpecentes
”, contudo, “
mais ou menos sete meses atrás, recebeu a parte requerida na sua casa
,
(ocasião em que este)
lhe comunicou ser o dono do lote, sem, contudo
,
apresentar qualquer documento, e
,
ainda
,
ameaçou
,
estipulando para deixar o imóvel
”
(cf. Id. no 198174713 daqueles autos).

Em 31.10.2017, o apelado Elismar propôs a ação de Despejo, alegando que celebrou com ora apelante contrato de locação residencial referente ao imóvel objeto da lide no dia 01.03.2016, “
contudo, o requerido nunca pagou sequer uma mensalidade, e mesmo tendo esgotado o prazo do contrato desde dezembro/2016 ele se nega a sair do imóvel, assim como não assina novo contrato de locação e se recusa ainda, pagar o débito vencido
”; com a petição inicial, juntou cópia do instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, inclusive com firma reconhecida (cf. Id. no 198223656) e as notas promissórias emitidas pelo réu/locatário referente ao adiantamento de 3 meses de aluguel (cf. Id. no 198223655 - pág. 4).

Depois do regular andamento e instrução do processo, ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Narra a parte autora que:

a) Locou um imóvel residencial para o Sr. Fabiano, localizado Av. Goiás, Chácara lote 44, setor loteamento Bom Jesus, cidade de Lucas do Rio Verde-MT, no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais mensais), com prazo de 10 meses. Contudo, o requerido nunca pagou sequer uma mensalidade e, mesmo tendo esgotado o prazo do contrato desde dezembro/2016, ele se nega a sair do imóvel, assim como não assina novo contrato de locação e se recusa, ainda, a pagar o débito vencido.

(...)

A contestação foi apresentada nos seguintes termos:

a) O autor não conseguiu comprovar na audiência de justificação do processo em apenso que era o dono do imóvel e apresentou documentos de questionável veracidade e que não havia água instalada no local e que o contrato de aluguel era simulado e não houve produção de prova que havia processo de regularização da área;

b) Argumenta que o contrato simulado lesa a boa-fé contratual, sendo tal contrato nulo. Sustenta que nunca teve água ou luz instalada no imóvel e que tal instrumento somente foi produzido para enganar o julgador, pois as cláusula contratuais estão em desarmonia com a realidade do imóvel, inclusive o valor do aluguel foi fixado em valor muito abaixo do mercado para o fim de estimular o Requerido a assinar;

c) Argumenta que o contrato somente foi realizado depois de anos que o Requerido residia no local, conforme declarações em anexo, e pretende a improcedência da ação.

(...)

A existência do contrato de locação não é negada pelo Requerido que, por seu turno, argumenta que o ato foi simulado.

Na forma do Código Civil, a demonstração do defeito do ato jurídico deve ser satisfatória, especialmente no caso em que o próprio interessado na declaração de simulação é quem seria beneficiado pelo ato, no caso dos presentes autos, o Requerido Fabiano.

Com a finalização da instrução não se verificou qualquer demonstração cabal de que o ato da formação do contrato de aluguel fosse de fato uma simulação.

Destacando que a presente ação está sendo sentenciada em conjunto com o apenso, e que a instrução foi compartilhada e as provas indicam que, na realidade, o requerido Fabiano invadiu inicialmente a área objeto de discussão e somente posteriormente foi efetivado o contrato de aluguel.

O próprio requerido confirmou que, primeiro, sondou com os vizinhos a respeito do dono do imóvel, quando, então, entrou na posse e aguardou que alguém se manifestasse (conforme constou no depoimento pessoal na audiência de justificação de posse).

E, meses depois, cuja data exata não é possível precisar, talvez período superior a um ano, o requerido Fabiano assinou contrato de aluguel, que, então, diz ser simulado.

Contudo, não há qualquer prova de tal simulação, o que também foi objeto de escrutínio no processo em apenso, o que apenas confirmou que em termos possessórios, o requerido Fabiano não usava e gozava da posse sem oposição, mas era um simples detentor, o que foi confirmado quando ele próprio assinou contrato de locação e, depois, foi notificado quanto aos alugueres atrasados.

Apesar do argumento de que o valor do aluguel era muito barato, as próprias condições deploráveis do imóvel demonstram que, além de estar distante do centro, itens básicos, como água ou luz, não eram fornecidos de forma oficial. Portanto, o baixo valor não indica, por si só, que se tratava de uma simulação.

Também não houve qualquer produção de prova de que o autor precisava do contrato de aluguel para dar entrada em documentação para aquisição de casa própria, ou de que teria sido enganado ao assinar o contrato, mesmo porque, o dono anterior compareceu em juízo e apresentou informações bastante firmes a respeito da situação em que estava o imóvel e de como foi a transferência da posse para o Autor.

Quanto ao argumento do Requerido de que não havia prova de que o imóvel era objeto de regularização fundiária, conforme constou na defesa, tal fato é dito, de forma contrária pelo próprio requerido Fabiano na ação em apenso, inclusive com formação de associação para regularizar a área.

Quanto ao argumento de que, no contrato de aluguel, constava cláusulas com obrigações incondizentes com a realidade do imóvel, é de se verificar que o autor utilizou um contrato padronizado e de fato há divergências não substanciais registradas.

Contudo, não se pode perder de vista que a principal informação e discussão no processo é a respeito da validade do contrato, sendo que o requerido Fabiano não negou que tivesse lançado sua assinatura no documento e não fez prova da simulação.

Veja-se que o ponto central da discussão é a validade do contrato, seguida da verificação das razões para o despejo, que dizem respeito ao pagamento dos alugueres e a discussão a respeito de outros itens é apenas circunstancial e acessória.

Em resumo, o contrato de aluguel segue invicto e o autor conseguiu demonstrar de forma suficiente como conseguiu a posse do imóvel e a formação da relação contratual do aluguel, ao passo que o réu argumentou nulidade do ato sem produzir nenhuma prova além da sua própria palavra.

Ademais, a ação em apenso foi bastante reveladora com relação às datas e condições da incursão do requerido Fabiano na área, caso em que ficou bastante claro que seus argumentos não acompanham as provas necessárias para fazer valer sua pretensão de permanecer no imóvel.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo a presente ação procedente, com resolução de mérito em todos os seus termos, para o fim de condenar o requerido, na forma do art. 487, I do CPC, ao pagamento dos alugueis em atraso e demais vencidos no curso da demanda, que deverão ser atualizados conforme disposto no contrato, inclusive com aplicação de multa por atraso em cada parcela e, por conta do descumprimento contratual, ordenar o despejo do requerido pela falta de pagamento.

Revigoro a liminar anteriormente concedida, fixando o prazo de 30 dias para desocupação espontânea, sob pena de despejo.”

Com efeito, não vejo censura ou crítica a ser feita à sentença, na verdade, o raciocínio sentencial mostra-se irretocável, cumprindo-me ratificar a premissa decisória de que “
o ponto central da discussão é a validade do contrato, seguida da verificação das razões para o despejo, que dizem respeito ao pagamento dos alugueres e a discussão a respeito de outros itens é apenas circunstancial e acessória
”, e a conclusão de que “
o contrato de aluguel segue invicto e o autor conseguiu demonstrar de forma suficiente como conseguiu a posse do imóvel e a formação da relação contratual do aluguel, ao passo que o réu argumentou nulidade do ato sem produzir nenhuma prova além da sua própria palavra
”.

É evidente a legitimidade
ad causam
de Elismar para ajuizar a presente ação de Despejo, onde ele objetiva a declaração judicial de resolução do contrato de locação, despejo do locatário e a cobrança de débitos decorrentes dessa relação negocial, afinal, ele, em nome próprio, figurou como parte (locador) no contrato objeto da lide e, nessa qualidade, assinou o referido documento (cf. Id. no 198223656), circunstância que, por si só, já impõe a pronta rejeição da preliminar arguida pelo réu/apelante; Depois, sob a ótica do direito material, a lei não exige que o locador seja o proprietário do imóvel, mas apenas que garanta, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado (Lei no 8.245/1991, art. 22, II), o que, sem dúvida alguma, foi assegurado ao réu/locatária durante o prazo de vigência do contrato, de modo que é irrelevante à solução da lide o fato de a propriedade registral do imóvel pertencer à associação de moradores (Bom Jesus); além do mais, em que pese a ausência de instrumento contratual formal relativo à compra e venda do imóvel, o autor/locador instruiu os autos com prova suficiente da “aquisição” do bem, fazendo prova da cadeia contratual dos antigos possuidores até chegar à pessoa que lhe vendeu, Leidiany dos Santos Moura, e a
declaração subscrita por esta confirmando a existência do negócio (cf. Id. no 198174749 e 198175181 dos autos do feito conexo, respectivamente), e, ainda, em resposta ao ofício pelo Juízo de 1o Grau, ao prestar informações a respeito do processo de regularização da área, a Associação de Moradores
Bom Jesus expôs que “
já encaminhou os devidos documentos ao cartório, e está na fase de confecção e registro com todas as matrículas individualizadas e desmembradas para cada proprietário junto ao cartório. E ainda o terreno do Senhor Elismar Pereira dos Santos já foi individualizado também e é de conhecimento da Associação que o mesmo é o proprietário do terreno a muito tempo
” (cf. Id. no 198175389 dos autos do feito conexo).

De igual modo, reafirmo a conclusão sentencial de que “
não há qualquer prova de tal simulação, o que também foi objeto de escrutínio no processo em apenso, o que apenas confirmou que em termos possessórios, o requerido Fabiano não usava e gozava da posse sem oposição, mas era um simples detentor, o que foi confirmado quando ele próprio assinou contrato de locação e, depois, foi notificado quanto aos alugueres atrasados
”, pois, de fato, não há nada nos autos, nenhum elemento probatório mínimo e concreto, de que se tratou de negócio simulado, onde houve declaração false ou enganosa de vontade, manifestada com o objetivo de aparentar negócio diverso daquele desejado, nem, sob outro enfoque, da existência de algum vício de consentimento, sendo que, em qualquer hipótese, certamente não basta simples afirmação da parte interessada, tampouco meras conjecturas acerca da relação subjacente ao contrato, mas sim a apresentação de uma narrativa coesa e consistente, apoiada em provas tangíveis e idôneas, acerca do vício na formação do negócio jurídico, recaindo, obviamente, sobre os ombros de quem alega o ônus da prova; reportando-me, mais uma vez, ao teor da sentença apelada, tem-se que, “
apesar do argumento de que o valor do aluguel era muito barato, as próprias condições deploráveis do imóvel demonstram que, além de estar distante do centro, itens básicos, como água ou luz, não eram fornecidos de forma oficial, portanto, o baixo valor não indica, por si só, que se tratava de uma simulação
”, e que “
não houve qualquer produção de prova de que o autor precisava do contrato de aluguel para dar entrada em documentação para aquisição de casa própria ou de que teria sido enganado ao assinar o contrato, mesmo porque o dono anterior compareceu em juízo e apresentou informações bastante firmes a respeito da situação em que estava o imóvel e de como foi a transferência da posse para o autor
”, além disso, vale também frisar que
“as declarações juntada pelo autor, acostadas na petição inicial, são patronizadas e produzidas de maneira unilateral, de tal sorte que se prefere aquelas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa
”, e, para colocar a pá de cal final sobre a questão, há, ainda, as diversas inconsistências na versão exposta nos autos pelo apelante Fabiano, o que foi objeto de minuciosa e judiciosa análise na r. sentença proferida nos autos da demanda conexa, cujos principais excertos destaco a seguir:

“Na audiência de justificação o autor Fabiano afirmou que somente assinou o contrato de locação porque precisava para ter um documento para provar que pagava aluguel. O contrato teria sido levado por um casal e, depois, reconheceu firma no cartório, no mesmo dia que o Requerido.

É de se notar que o Autor também mencionou que assinou as promissórias (correspondentes aos meses do contrato de aluguel), o que seria absolutamente desnecessário se fossemos considerar que era apenas um contrato simulado para criar prova falsa de pagamento de aluguel.

O que se verifica é um comportamento contraditório por parte do Autor ao assumir obrigação de pagamento de aluguel (em 2016) e, em seguida, afirmar que detinha a posse e que somente soube quem era o dono do imóvel quando foi ameaçado (em 2017).

A petição inicial omitiu a existência do contrato de aluguel assinado, o que implica em omissão quanto ao real acontecimento dos fatos, o que é reprovável do ponto de vista da boa-fé processual.

A justificativa do Autor é que praticou um ato simulado (contrato de aluguel) e, neste momento, pretende a anulação do suposto ato ilícito em seu benefício próprio. Na realidade, a parte Autor desconversa ou apresenta uma justificativa para todos os elementos de prova juntados nos autos que indicam endereços e datas divergentes na narrativa do autor.

Ou seja, para que os argumentos do Autor sejam aceitos, é necessário que o juízo desconsidere todas as provas formais apresentadas e ainda considere que o contrato é fruto de ato jurídico nulo.

(...), com relação ao contrato de aluguel, não há qualquer demonstração de que o autor Fabiano agiu com vício de vontade, além da própria palavra dele que declara que assinou o documento para simular um contrato.

E, por óbvio, a desconstituição de um ato jurídico demanda a produção de provas cabais do vício do ato. E no caso dos autos, a única pessoa que sustenta a nulidade é exatamente a pessoa que se beneficiaria do ato: o autor Fabiano.

Rememore-se que tal contrato teve firma reconhecida em cartório, caso em que também houve o reconhecimento de firma do Requerido Elismar.

As provas produzidas em audiência e no curso do processo não demonstram, e nem sugerem, em momento algum, que o autor Fabiano estava de fato concorrendo a alguma casa pelo município e que precisaria de tal documento. A propósito, na audiência de justificação Fabiano alega que foi um casal com uma caminhonete até o local onde ele estava com o contrato e depois, na audiência de instrução, afirmou que foi a sobrinha do Requerido Elismar que convenceu ele a assinar o contrato, pois a mesma trabalharia no serviço social do município.

De qualquer forma, uma versão ou outra, resulta na mesma conclusão, quer seja, que o contrato de aluguel segue invicto e o magistrado não pode simplesmente ignorar documento assinado pelo próprio autor.

E, não bastasse o Autor Fabiano afirmar que assinou o contrato de aluguel em forma de simulação, Fabiano também afirmou que a ação judicial que ajuizou na comarca de Feliz Natal-MT também continha declaração falsa de residência na comarca.

Isto é, novamente a pretensão da parte autora é que o magistrado aceite incondicionalmente que a palavra do autor é suficiente para afastar qualquer documento assinado pelo próprio Autor ou emitido por autoridade pública.

Mais uma vez é necessário destacar que a desconstituição de um ato deve ser acompanhado de provas robustas e não de simples justificativas, especialmente quando autor declara que praticou ato ilícito.

Apesar do Autor afirmar que está no local desde 2012 novamente há contradição entre o que Fabiano afirma e em um momento e em outro, pois na audiência de instrução afirmou que quando chegou ao local em disputa, sua esposa estava grávida da menina deles.

Ocorre que Nicoly Marins da Silva, filha de Fabiano, nasceu em 22/8/2014 em Sinop-MT e, conforme informação da própria certidão (id. 23044989) o Fabiano morava na época na cidade de Sinop-MT.

A propósito, a esposa do Fabiano tirou carteira de trabalho em 01/09/2014 em Sinop.

Ou seja, as provas documentais apontam que a data da posse não pode ser a indicada pelo autor, mesmo porque este juízo não poderia deixar de dar validade para documentos públicos, seguindo então a valoração da validade do contrato de aluguel, assinado pelo autor, com firma reconhecida.

E também, cabe consignar, pela terceira vez, que para dar sustentação para os argumentos do autor, o magistrado teria que ignorar uma quantidade significativa de provas, ou seja, não se trata de um simples ato isolado e justificado, ao contrário, são diversos documentos, o que inclui contrato com firma reconhecida e documento públicos que apontam para sentido diverso do narrado pelo autor.

Ao compulsar os documentos anexados, é de se verificar que no id. 29332142 consta certidão de Oficial de Justiça narrando que o Fabiano tinha mudado para Sinop (maio/2014), conforme informação da tia e primos do Fabiano. Isto é, novamente depara-se com mais um elemento de prova seguro, feito com fé pública (certidão da oficial de justiça), de que o Autor Fabiano não estava no imóvel desde a data que afirmou na petição inicial.

Logo, não é possível acolher a tese de Fabiano quanto ao início da posse como sendo 2012, pois se apoia exclusivamente na própria palavra dele ou de depoimentos testemunhais de questionável validade, que inclusive contrariam as provas contidas nos autos e descritas acima.

Veja-se que uma das testemunhas de Fabiano (Wilson) chegou a afirmar que nem havia edificação na área em discussão, ao passo que o próprio Fabiano descreve na inicial e em seu depoimento que havia uma casa no local. Mesmo na audiência de justificação o autor afirmou que soube por vizinhos que outras pessoas tinham morado lá antes dele (após disse que estava abandonada há vários anos) e que havia uma pequena edificação (também afirmou que a casa foi provavelmente construída por viciados,

e que toda hora chegava alguém dizendo que era dono, o que é bastante inverossímil).

Também chama atenção que há nos autos, especificamente no id. 29330639 que o endereço fornecido pelo Fabiano em boletim de ocorrência era Rua das Papanduvas, 1436-S, bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde-MT, em 20/11/2013.

No id. 29319932 consta que o endereço fornecido pelo Autor para o SUS foi Rua Paranapanema, 2484, Jardim das Palmeiras, cidade de Lucas do Rio Verde-MT (telefone 65 96648859)

No id. 29332142 consta título de eleitor emitido em Lucas do Rio Verde-MT, em 15/01/2014 em nome do Fabiano.

No id. 29332143 consta boletim de ocorrência datado de 04/03/2014 que o Fabiano morava na Rua Cachoerinha, quadra 50, lote 22, n. 1458, bairro Parque das Araras, Lucas do Rio Verde-MT e tal endereço foi confirmado pelo Fabiano quando ouvido na Delegacia de Polícia.

Com relação à produção da prova testemunhal, cujo conteúdo foi atentamente verificado no momento da produção da sentença, revela certas distorções com relação às datas e condições que a posse teria ocorrido e, de qualquer forma, foram consideradas todas as informações que estavam harmônicas com as provas documentais, até porque, uma das testemunhas do autor, com claro intuito de ajudar, chegou inclusive a dizer que nem havia construção no local, contradizendo o próprio autor.

Assim, não havendo o Autor logrado êxito em demonstrar de forma segura que a posse era usufruída de forma mansa e pacífica por período suficiente para sua defesa, a pretensão não pode ser acolhida, vez que resta válida a contratação juntada na ação em apenso, o que verte a posição do autor de mero detentor da posse de área de direito do Requerido.” (cf. Id. no 198175406 dos autos do feito conexo)

Por fim, não conheço do tópico recursal que versa sobre a necessidade de intimação pessoal do locatário para a desocupação voluntária do imóvel, uma vez que a matéria é afeta ao cumprimento provisório da sentença, e, por óbvio, não foi objeto do pronunciamento judicial contido na sentença objeto desta impugnação recursal.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024